Tribunal: STF
Processo: HC 159510
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
PROCESSO – NULIDADE – SENTENÇA – SUPERVENIÊNCIA – NEUTRALIDADE. A superveniência de sentença condenatória não prejudica o habeas corpus, no que voltado ao reconhecimento de nulidade. 



    DENÚNCIA – RECEBIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO. Mostra-se válida decisão que, embora concisa, revele não incidir nenhuma das causas previstas no artigo 395 do Código de Processo Penal, determinando o prosseguimento do processo-crime.